Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706631-27.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GETULIO COELHO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, interposto pela Defesa de Getúlio Coelho de Sousa, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação penal no 0706631-27.2022.8.07.0017, manteve a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 49538737). Consta dos autos que, em 22/09/2022, o apelante foi preso em flagrante pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado pela violência à pessoa ou grave ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do apelante em prisão preventiva (ID 49538523). O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 49538528), imputando ao réu a prática dos crimes previstos artigo 147 (por duas vezes) e do artigo 150, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006, nos seguintes termos: “Fato 1: No dia 17 de setembro de 2022, na QS 16, conjunto 1, lote 09, apartamento 201, Riacho Fundo/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, no âmbito das relações domésticas, ameaçou a sua excompanheira Maria das Graças Sousa de Oliveira e a sua filha Maria Fernanda Oliveira de Sousa, por intermédio de palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, a morte. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, após o início de uma discussão, o denunciado se preparava para sair do local. Nesse contexto, o denunciado ameaçou de morte as vítimas Maria das Graças e Maria Fernanda ao dizer que, se retornasse à residência, iria matar as três, fazendo referência à ex-companheira e às duas filhas. Fato 2: No dia 21 de setembro de 2022, por volta das 22h, na QS 16, conjunto 1, lote 09, apartamento 201, Riacho Fundo/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, durante a noite, com emprego de violência, tentou entrar, clandestinamente e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia pertencente às vítimas Maria das Graças Sousa de Oliveira e Maria Fernanda Oliveira de Sousa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado compareceu à residência das vítimas, ocasião em que portava um machado. No local, o denunciado bateu no portão e chamou as vítimas, mas ninguém respondeu. Diante disso, o denunciado tentou quebrar o portão com a utilização do machado visando assegurar o ingresso clandestino no imóvel, mesmo contra a vontade tácita das vítimas. Diante disso, a vítima Maria Fernanda pediu ajuda, razão pela qual vizinhos acionaram a polícia. O crime de violação de domicílio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, notadamente porque o denunciado não teve a destreza necessária para quebrar completamente o portão e porque as vítimas solicitaram a ajuda de vizinhos, os quais acionaram a polícia. Na sequência, nas imediações do local, a polícia localizou o denunciado portando o machado, ocasião em que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Fato 3: No dia 21 de setembro de 2022, no interior da 29a Delegacia de Polícia, no Riacho Fundo/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, no âmbito das relações domésticas, ameaçou a sua excompanheira Maria das Graças Sousa de Oliveira e a sua filha Maria Fernanda Oliveira de Sousa, por intermédio de palavras, de causar-lhes mal injusto e grave. Em virtude da ocorrência dos crimes anteriormente narrados, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, ao passo que as vítimas também foram levadas para prestar depoimentos no âmbito da lavratura do auto de prisão em flagrante. No interior da Delegacia, o denunciado ameaçou perseguir as vítimas ao dizer-lhes que se cuidassem, porque iria atrás delas. O denunciado e a vítima Maria das Graças mantiveram relacionamento íntimo de afeto e tiveram duas filhas, constituindo, portanto, hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.” Em 19/12/2022, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo revogou a prisão preventiva do réu e a substituiu por medidas cautelares (ID 49538595). Manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor das vítimas, quais sejam: a) proibição de aproximação, fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; b) proibição de contato por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e c) proibição de frequentar a residência das vítimas. Fixou, como medida protetiva, o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio no CAPS AD, devendo dar continuidade ao tratamento, e cumprir as orientações das equipes médico-psicossocial, nos termos do artigo 22, inciso VII, da Lei 11.340/2006. Estabeleceu, ainda, o monitoramento eletrônico do réu pelo prazo inicial de noventa dias e encaminhou as ofendidas Maria das Graças Sousa de Oliveira e Maria Fernanda Oliveira de Sousa para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), fixando como zona de exclusão virtual o limite de distanciamento de 500 (quinhentos) metros. Em 19/04/2023, o douto Juízo de origem, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do réu, diante da reiteração no descumprimento das regras de monitoração eletrônica (ID 49538718). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20/04/2023 (ID 49538722). Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 147 (por duas vezes) e do artigo 150, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 49538737). Contra a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, no qual pugna pelo deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva do apelante. No mérito, pede a incidência da atenuante da confissão espontânea, a eventual extinção da punibilidade em razão do integral cumprimento da pena, a fixação do trânsito em julgado da condenação como termo final da vigência das medidas protetivas e a redução da indenização fixada a título de danos morais (ID 49538761). Em relação ao pedido de liminar, sustenta que o acusado permaneceu preso por 89 (oitenta e nove) dias, no período de 22/09/2002 a 19/12/2022. Pontua, que diante de nova ordem judicial, o acusado foi novamente preso em 20/04/2023, o que soma mais de 136 (cento e trinta e seis dias) de prisão cautelar. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que se observe a proporcionalidade da custódia cautelar com a pena imposta de 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação (ID 49538762). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido liminar. De início, vale salientar que, no caso dos autos, a prisão preventiva é cabível, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso (ID 49538607 - Págs. 1/2) e o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulheres, de modo que se admite o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto ao periculum libertatis, o douto Juízo a quo destacou que a prisão preventiva é necessária para a preservação das vítimas, sobretudo em face do reiterado descumprimento das regras de monitoração eletrônica que lhe fora fixada anteriormente, bem como do exíguo tempo transcorrido desde a sentença (26/05/2023) e a última decretação de prisão e recolhimento, qual seja, dia 20/4/2023, salientando, assim, o real risco à integridade das ofendidas, além da manutenção da ordem pública. De fato, a gravidade concreta dos fatos, em que o réu bateu com um machado na porta da casa vítimas e as ameaçou de morte, a reiteração do réu em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autorizam a manutenção da prisão preventiva, com o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Igualmente, não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto. Assim, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando, além de presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, houver sido expedida, pelo Juízo de origem, a guia de recolhimento provisória, o que permite a inserção do paciente no regime prisional imposto na sentença. Na espécie, a carta de guia provisória foi expedida (ID 49538755) e consta no prontuário detalhado de ID 51659808 que o recorrente se encontra recolhido no CIR – Centro de Internamento e Reeducação, em regime semiaberto. Todavia, no caso dos autos, a prisão preventiva, conquanto inicialmente legítima, tornou-se desproporcional, tendo em vista que o réu inicialmente foi preso em 22/09/2002 a 19/12/2022, o que totaliza 89 (oitenta e nove dias) e, posteriormente pela segunda vez - do dia 20/04/2023 até a presente data (22/09/2023), o que totaliza mais 156 (cento e cinquenta seis) dias, e a pena aplicada foi de 06 (seis) meses 26 (vinte e seis) dias de detenção. Assim, o decurso do tempo acarreta a desproporcionalidade da prisão cautelar, que não se pode convolar em antecipação de pena, nem ser mais severa do que esta. Em verdade, a prisão cautelar, além de se amparar na lei, deve se pautar também pelo princípio da proporcionalidade, cujo teor integra, modernamente, o próprio conteúdo jurídico do princípio da legalidade. A corroborar tal entendimento, vale transcrever a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho acerca da proporcionalidade na prisão cautelar: “Mesmo admitidos esses fins legítimos da prisão cautelar, em face da presunção de inocência, é preciso acrescentar que na ordem constitucional qualquer medida de restrição a direitos fundamentais – no caso, o direito à liberdade -, deve ser proporcional aos objetivos desejados. É que, no Estado democrático de direito, as leis que restringem direitos fundamentais, ainda que por autorização contida na própria Constituição, devem atender ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou da proibição de excesso. [...] Mais claramente: em relação às medidas cautelares processuais-penais, a observância da proporcionalidade é fundamental, pois se a adoção antecipada de providências que constituíram o resultado do processo – depois de uma cognição completa dos elementos existentes nos autos e com o amplo debate contraditório entre os interessados -, é excepcional, deve também ser criteriosa, somente se legitimando após uma rigorosa ponderação dos interesses em jogo. Nesse aspecto, a concreta verificação da justa medida insere-se naquele sistema de freios e contrapesos que a doutrina processual reclama para a efetivação das cautelas em geral”.[1] Nesse sentido, mister colacionar o seguinte julgado desta Corte: ‘HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PENAS MÍNIMAS PREVISTAS PARA OS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o paciente está sendo acusado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e violação de domicílio, mas já cumpriu preventivamente quase a totalidade das penas mínimas previstas para esses delitos, bem como as medidas protetivas foram revogadas, mostra-se desproporcional a manutenção de sua segregação cautelar, devendo ser posto em liberdade. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1282673, 07273419020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Dessa forma, resta caracterizada a desproporcionalidade da prisão preventiva, em decorrência do tempo exacerbado pelo qual o paciente está segregado, sobretudo diante da pena que lhe foi aplicada na sentença condenatória. Faz-se necessária, de outro lado, a manutenção das medidas protetivas de urgência, a fim de preservar a integridade física e psíquica das ofendidas, diante da gravidade das ameaças perpetradas pelo réu e da sua reiteração em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão do temor das vítimas em relação à soltura do réu, consoante externado no ID 49538756. Por fim, ressalte-se, a título de esclarecimento, que não há que se falar, por ora, em extinção da pena pelo cumprimento, porquanto tal providência melhor se amolda à competência da Vara de Execuções Penais, que dispõe das informações necessárias para tanto, como, por exemplo, o período efetivo de prisão, eventual fuga e eventual prisão por outros processos. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o apelante Getúlio Coelho de Sousa em liberdade, mediante declinação de endereço e proibição de mudança de endereço sem comunicação nos presentes autos e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas fixadas pelo Juízo a quo, quais sejam: a) proibição de aproximação com as vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira; b) proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as ofendidas; d) proibição de frequentar o prédio ou local de residência, trabalho ou escola das vítimas, mesmo na ausência destas no local; sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Getulio Coelho de Sousa, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, sobretudo de que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, devendo, ainda, ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Intimem-se as vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, na pessoa de sua genitora Maria das Graças Sousa de Oliveira, acerca da saída do apelante da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do apelante, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (obs.: consta telefone das vítimas Maria Fernanda e Maria das Graças no ID 49538756). Encaminhe-se cópia da presente decisão à Vara de Execuções Penais. Após a intimação das vítimas e o cumprimento do alvará de soltura, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intimem-se. [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães [et al.] In FERNANDES, Og (coord.) Medidas Cautelares no Processo Penal: Prisões e suas Alternativas – Comentários à Lei 12.403, de 04.05.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 25/26. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador